Tribunal: TJDFT
Processo: 0705384-92.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA REDE CREDENCIADA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença que a condenou, solidariamente, ao custeio de tratamento multidisciplinar prescrito à beneficiária, ao ressarcimento de valores despendidos, ao pagamento de danos morais e de astreintes por descumprimento de decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade civil; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva, em razão da aplicação da teoria da aparência, dado o uso da mesma identidade visual e a apresentação das cooperativas como um sistema integrado, o que dificulta ao consumidor a compreensão sobre a responsabilidade de cada entidade.
4. Configura-se relação de consumo entre as partes, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que determina a interpretação mais favorável ao consumidor.
5. A negativa de cobertura decorreu de falha na prestação do serviço, evidenciada pela ausência de clínicas credenciadas capazes de atender à autora, agravando sua vulnerabilidade e violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
6. O valor da indenização por danos morais fixado observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do dano, o caráter pedagógico da condenação e as circunstâncias do caso.
7. Os juros de mora incidem na indenização por dano moral a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, e a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, em consonância com os precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao sistema integrado Unimed, conforme a teoria da aparência.
2. A negativa de atendimento em situações emergenciais ou a ausência de prestadores credenciados configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.
3. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando o caráter pedagógico e preventivo da medida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 422, e 405; CDC, arts. 2o e 3o; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.037.309/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 17/04/2023; TJDFT, Acórdão 1823676, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 28/02/2024.